Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZOS SUSCITADOS. JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. DIVERSAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. No conflito positivo não é necessária a manifestação expressa dos julgadores afirmando as respectivas competências para caracterizar o conflito, bastando a prática de atos por ambos os juízos a evidenciar que, ainda que de forma implícita, se deram por competentes para processar e julgar a demanda.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a prática de atos expropriatórios de bens da sociedade empresária recuperanda, por órgão judicial diverso do Juízo Universal, é incompatível com o escopo da recuperação judicial, restando configurado, nesse caso, o conflito positivo de competência.

3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, ou seja, constituído após o pedido de soerguimento, o controle dos atos de constrição ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda deve prosseguir no Juízo Universal até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial.

4. O caso concreto possui várias particularidades fáticas que recomendam solução excepcionalmente diversa dos precedentes da Corte Superior, que analisaram as questões jurídicas postas no presente conflito de competência.

5. Conflito positivo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.